Tribunal: TJES
Processo: 0027073-17.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027073-17.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JUCELENA BARBOZA DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. NECROSE TECIDUAL E CICATRIZ INESTÉTICA. PROFISSIONAL SEM QUALIFICAÇÃO ADEQUADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o ente público ao ressarcimento de R$217,42 a título de danos materiais, ao custeio de cirurgia plástica reparadora de cicatriz e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00, em razão de complicações decorrentes de aplicação injetável de diclofenaco sódico em unidade pública de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nexo de causalidade entre a aplicação do medicamento por agente público e a lesão sofrida pela autora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Município; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo demonstração de conduta administrativa, dano e nexo causal, sob a teoria do risco administrativo.

A perícia médica confirma que a cicatriz inestética de 15 cm decorre de abscesso pós-injeção de diclofenaco, evidenciando o dano e sua origem.

A tese de reação adversa previsível perde força diante da inexistência de complicações em aplicações anteriores do mesmo medicamento na mesma unidade de saúde.

O Município não comprova que o procedimento seguiu protocolos técnicos adequados, sendo registrado pelo perito que a aplicação deve ser realizada exclusivamente por profissional qualificado (enfermeiro ou auxiliar de enfermagem).

O prontuário indica que a injeção foi aplicada por pessoa sem identificação profissional adequada, e a própria Administração a qualifica como assistente farmacêutica, função voltada à dispensação do medicamento, revelando falha na prestação do serviço.

Configurada a responsabilidade estatal e ausentes excludentes, subsiste a condenação ao pagamento dos danos materiais comprovados e ao custeio da cirurgia reparadora.

A lesão, com formação de abscesso, necrose tecidual e cicatriz extensa em região íntima, ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

O valor de R$ 50.000,00 mostra-se desproporcional diante da inexistência de sequelas funcionais mais graves e do tratamento prestado, impondo-se redução para R$ 25.000,00 conforme parâmetros jurisprudenciais de casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Município por atendimento prestado em unidade pública de saúde é objetiva e exige demonstração de conduta, dano e nexo causal, admitidas excludentes sob a teoria do risco administrativo.

A aplicação de medicamento por profissional sem qualificação adequada, resultando em abscesso, necrose e cicatriz inestética, configura falha na prestação do serviço e impõe dever de indenizar.

A indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando o valor fixado se mostrar excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0027073-17.2016.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
JUCELENA BARBOZA DE SOUZA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença de Id 18333673, por meio da qual o juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalh
o
de Vitória, em Ação Indenizatória ajuizada por
JUCELENA BARBOZA DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a) ao ressarcimento da quantia de R$217,42 (duzentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais; b) a custear cirurgia plástica reparadora da cicatriz e c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões de Id 18333674 a apelante sustenta em síntese:
I)
a inexistência de erro médico ou negligência, afirmando que o atendimento prestado foi adequado e razoável;
II
)
a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da servidora municipal e a lesão, argumentando que o dano seria um "desdobramento natural" ou reação adversa previsível em bula, inerente à condição física individual da apelada;
III
)
a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, o excesso do
quantum
fixado, que possibilitaria o enriquecimento indevido da parte autora.

Contrarrazões de Id 18333675, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Depreende-se dos autos que a autora, ora apelada, realiza tratamento para hérnia de disco desde o ano de 2015, submetendo-se a aplicações mensais de diclofenaco sódico na Unidade de Saúde de Maria Ortiz.

Na data de 01/07/16, ao ser submetida a novo procedimento injetável, a paciente queixou-se de dor intensa no momento da aplicação,
o que desencadeou, nos dias subsequentes, a formação de hematoma, abscesso e a evolução para necrose tecidual no glúteo direito
(fls.28/47 e 61/68)
.

Em decorrência da gravidade da lesão, a recorrida necessitou de múltiplas intervenções médicas, drenagens cirúrgicas e internação hospitalar para desbridamento de tecido necrosado, restando consolidada uma cicatriz inestética de 15 cm de extensão com depressão central
(fls.48/53-v
)
. Diante desse cenário, ajuizou a presente demanda buscando reparação material, moral e o custeio de cirurgia plástica reparadora.

Pois bem. Com cediço, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é de natureza objetiva (art. 37, §6º, CRFB/1988), exigindo a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Não há que se falar, contudo, em adoção da Teoria do Risco Integral, mas do Risco Administrativo, uma vez que a eventual demonstração de excludentes, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior, podem afastar a responsabilização do Estado (STF. RE 1209429/SP. Tribunal Pleno. Rel.: Ministro Marco Aurélio. Julgamento: 10/06/21. Publicação: 20/10/21).

No caso vertente, a conduta e o dano, além de não questionados pelo apelante, restaram devidamente comprovados, tendo a perícia médica (fls.256/275) ratificado que a cicatriz inestética de 15 cm é consequência de abscesso pós-injeção de diclofenaco.

Quanto ao nexo causal, enfraquece sobremaneira a tese defensiva de "reação adversa previsível" o fato de que a recorrida já havia realizado aplicações anteriores com o mesmo fármaco na mesma unidade de saúde sem qualquer complicação. Ademais, o
M
UNICÍPIO
não logrou demonstrar que o procedimento seguiu os protocolos técnicos adequados, restando consignado pelo perito (fl.271) que
“a aplicação deve ser realizada exclusivamente por profissional qualificado (auxiliar de enfermagem ou enfermeiro)”.

O prontuário da apelada (f.45), contudo, registra que a injeção foi aplicada por “Eliandra Rodrigues”, sem identificação de CBO (Classificação Brasileira de Ocupações).
A própria Administração, contudo, identifica a servidora
como "assistente farmacêutica",
(fl.151), profissional que deferia ser responsável tão somente pela dispensação do medicamento e não sua aplicação.
Verifica-se, portanto, a inadequação da qualificação técnica da profissional que consta como tendo realizado o procedimento.

Dessa forma, restando configurada a responsabilidade pela inadequação no serviço prestado e pela ausência de causas excludentes, correta a condenação do
MUNICÍPIO
ao pagamento de indenização pelos danos materiais comprovados (R$217,42 – fls.24/26) e ao custeio da cirurgia reparadora.

Por fim, com relação à condenação indenizatória extrapatrimonial, tem-se que sua função primordial é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso sob análise, a conduta do Ente Público não se limitou a um mero aborrecimento ou transtorno. O procedimento realizado resultou na formação de um grande abcesso (vide fotos de fls.28/47 e 61/68), em região íntima (glúteos) e, após o tratamento da reação, em uma cicatriz de cerca de 15 cm, provocando, assim, grande angústia e sofrimento desde o processo de necrose até a cicatrização.

Nada obstante, embora não se desconsidere tais agruras, tem-se que a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) fixada pelo juízo a quo a título indenizatório revela-se desproporcional,
sobretudo considerando que o posterior tratamento para recuperação foi prestado e que, ao final, não ocorreram sequelas mais gravosas como o comprometimento de funções do corpo, mas tão somente a cicatriz.

Desse modo, e levando em consideração os precedentes da jurisprudência pátria (TJ/RJ AP 0030632-47.2013.8.19.0002; TJ/PR AP 0007215-54.2016.8.16.0031; TJ/AM AP 0640943-97.2015.8.04.0001; TJ/SP AP 0000091-91.2006.8.26.0451) que, em hipóteses semelhantes de necrose após aplicação de medicamento por injeção em unidade da rede pública de saúde, têm fixado indenizações em valores entre R$8.000,00 (oito mil reais) e R$40.000,00 (quarenta mil reais), entendo que a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mostra-se mais razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades da indenização – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor – sem implicar em enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR